Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOA-FÉ CONTRATUAL. DESCONTO PACTUADO. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. CABIMENTO
1. A teoria geral dos contratos enaltece que, entre as partes contratantes, deve prevalecer a confiança e o espírito de colaboração, para que cada as partes obtenham do contrato o objetivo que almejam, uma vez que seus interesses são convergentes. Nesse sentido, o Código Civil em seu artigo 422, preconiza os princípios da probidade e boa-fé entre os contratantes.
2. Os elementos de prova testemunhal constantes nos depoimentos dos corretores de imóvel na audiência de instrução e julgamento levam a crer que não restou qualquer dúvida quanto ao desconto pactuado na reunião que ocorreu entre as partes, haja vista os corretores de imóvel terem sido escolhidos pelas próprias partes vendedoras (apelantes/embargadas), não apresentando qualquer relacionamento com as partes compradoras, ora apeladas/embargantes.
3. Uma vez que determinados pedidos da peça exordial não foram atendidos, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, caracterizando-se, assim, a sucumbência recíproca, prevista no artigo 86, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de julgamento extra petita não acolhido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.